Tribunal: STF
Processo: HC 227669
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Complexidade da causa. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria da Ministra Laurita Vaz, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE DO DECRETO PRISIONAL RECONHECIDA NO HC N. 553.377/RJ. FATO NOVO QUE NÃO ENSEJA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA DO AGRAVANTE. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. ELEVADA REPRIMENDA IMPOSTA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE, NO MOMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. No caso, diferentemente do Corréu, não há elementos que evidenciem que o indiciamento do Agravante decorreu de atos ilícitos supostamente praticados pela Autoridade Policial, de modo que, ao menos até o momento e em cognição inerente à via eleita, não há motivo hábil para a desconstituição do decreto prisional, cuja legalidade já foi reconhecida por esta Corte no julgamento do HC n. 553.377/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ. 



    2. A alegação de excesso de prazo para o julgamento dos recursos interpostos na ação penal originária foi recentemente analisada – e afastada – pela SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RHC n. 150.951/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, interposto por Corréu, tendo sido ressaltada a complexidade do feito. 



    3. Outrossim, é entendimento pacificado desta Corte Superior de Justiça que, para a análise do excesso de prazo para o julgamento da apelação, também deve-se levar em consideração o montante de pena aplicada, que, na hipótese, totaliza 37 (trinta e sete) e 6 (seis) meses de reclusão, no regime inicial fechado. Assim, diante da pena fixada, a prisão preventiva não se revela, no momento, desproporcional. 



    4. Agravo regimental desprovido.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau de jurisdição, à pena de 37 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, c/c o art. 40, IV, da Lei n. 11.343/2006. Na ocasião, foi mantida a prisão cautelar, decretada em 17.11.2017.



3. Neste habeas corpus, a parte impetrante requer a concessão da ordem, a fim de “reconhecer que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, concedendo-se-lhe, em corolário, a ordem impetrada no sentido de, em razão da modificação no panorama probatório, de modo a sepultar os requisitos da prisão cautelar porventura existentes, conceder a ordem para fins de revogar a prisão preventiva do beneficiário da presente, ou [...] relaxar a sua prisão, em razão do excesso de prazo no julgamento da Apelação”.



4. Decido.



5. O habeas corpus não deve ser concedido.



6. Quanto à alegação de que “restaram sepultados os indícios de autoria”, tendo em vista a existência de “fatos novos decorrentes de “ulterior deflagração da Ação Penal, em desfavor do Delegado responsável pelo procedimento inquisitorial que culminou no feito ora em apreciação”, o Tribunal de origem assim dispôs:



    [...] temos que na denúncia da Operação 'Águia na Cabeça' em face dos referidos Delegados, não há nenhuma menção ao indiciamento do Paciente, de modo que, pelo menos neste momento, não há suspeita de falsa incriminação do Paciente pela autoridade policial investigada. 



    Não há qualquer indicativo de que o indiciamento do Paciente também tenha sido fruto de corrupção, subsistindo, portanto, os motivos autorizadores da segregação cautelar, devendo ser analisado no recurso de apelação se o conjunto probatório reunido é suficiente para comprovar a autoria delitiva. 



    Como bem asseverou a PGJ: '(...) os fatos são gravíssimos e evidenciam que o Delegado de Polícia Antônio Ricardo Lima Nunes teria recebido vantagem indevida para incluir Celso Luís Rodrigues - somente ele - na investigação que originou o processo originário e representar pela decretação da sua prisão cautelar, visando à sua transferência para penitenciária federal, atendendo aos interesses escusos do contraventor Fernando Iggnácio na exploração de jogos de azar.



7. Nessas condições, no ponto, eventual acolhimento da tese defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus.



8. Quanto ao mais, lembro que o entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo).



9. No caso, as peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a revogação da custódia cautelar. Dou especial relevância às seguintes passagens do acórdão impugnado:



    [...] trata-se de ação penal complexa (com pluralidade de Réus e crimes) e o tempo de prisão cautelar do Agravante, no momento, não se mostra desproporcional frente à condenação de 37 (trinta e sete) e 6 (seis) meses de reclusão imposta na sentença, tendo sido determinada a expedição da guia de execução provisória.



    [...]



    Ademais, em consulta ao andamento processual disponível no site da Corte estadual, observa-se que, desde o retorno dos autos da ação penal ao Tribunal de origem em 05/04/2022, a Desembargadora Relatora vem impulsionando devidamente o feito, tendo determinado nova oitiva do Ministério Público estadual em 26/09/2022, encontrando-se, atualmente, concluso para julgamento dos recursos. 



10. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 13 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator